Tribunal: TJDFT
Processo: 0736947-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0736947-06.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: JOSENI SERAFIM DA CRUZ IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIARIO DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Joseni Serafim da Cruz contra ato reputado ilegal praticado pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Indica o Impetrante que o ato coator é a decisão judicial Id. 82698523, que concedeu a liminar de reintegração de posse para retirar os moradores do local. Afirma que se habilitou no Processo no 0736404-03.2024.8.07.0000 e, portanto, não foi regularmente intimado, tampouco citado. Requer a reforma das decisões que concederam a reintegração de posse no Processo no 0736404-03.2024.8.07.0000, sob o argumento de que não há prova da posse do Espólio de Antônio Barrozo Aranha. Ao final, requer que seja reconhecido o seu direito líquido e certo à intimação e que seja revogada integralmente a liminar de reintegração de posse concedida pelo Juiz impetrado. É o relatório. Decido. Sabe-se que o mandado de segurança é remédio constitucional previsto no art. 1o da Lei no 12.016/2009, in verbis: “Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” O art. 10 da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, assim dispõe: “Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal pra a impetração.” Lado outro, "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição." (Súmula 267/STF) Segundo o Superior Tribunal de Justiça, cabe mandado de segurança contra decisão judicial de forma excepcional, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, e não houver instrumento recursal próprio da via ordinária, previstos na legislação processual, de modo a impedir lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, cuja comprovação dispensa instrução probatória. (AgInt nos EDcl no RMS 51.535/CE, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21.11.2017, DJe 28.11.2017) Na hipótese em exame, verifica-se que o presente mandamus tem o objetivo de combater a decisão que concedeu liminar de reintegração de posse para retirar os moradores do local. No entanto, cuida-se de decisão interlocutória que desafia modalidade recurso próprio, o agravo de instrumento. No caso dos autos, inclusive, o Impetrante interpôs o Agravo Instrumento no 0736404-03.2024.8.07.0000, no qual apresentou os mesmos argumentos e pedidos do presente Mandamus. Cumpre destacar que o referido agravo não foi conhecido, porque a reintegração de posse determinada na decisão agravada já foi confirmada por decisão monocrática proferida em outro agravo de instrumento. Ao que tudo indica, o Impetrante não obteve o êxito esperado no referido recurso e impetrou a presente ação constitucional com o fim de reformar o ato processual alegando que não haveria outro mecanismo judicial hábil para impugná-lo. Contudo, o mandado de segurança não é o instrumento processual adequado para impugnar a referida decisão, logo, não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DO ATO IMPUGNADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se se agravo interno interposto em face de decisão pela qual foi indeferida a petição inicial do mandado de segurança. 2. De acordo com o Enunciado no 267 de Súmula do Supremo Tribunal Federal, "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 3. No caso em comento, o impetrante se utiliza do mandado de segurança como sucedâneo recursal, o que é defeso. Ademais, não se constata flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder no ato impugnado. Desta feita, tem-se que o mandamus não reúne condições para admissibilidade. 4. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão 1854348, 07461961520238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO OU CORREIÇÃO. DESCABIMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 202 DO STJ. TERCEIRO SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. ILEGALIDADE DA QUEBR A DO SIGILO FISCAL ANALISDA EM PROCESSO DIVERSO REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É incabível o mandado de segurança quando impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso específico ou transitada em julgado. 2. Uma vez não demonstrado o fato da parte não ter tomado ciência acerca da decisão que lhe prejudicou, não há falar na aplicação da Súmula n. 202 do STJ. 3. Não se admite a impetração de mandado de segurança cujo objeto demande a necessária dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no RMS n. 68.405/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 3/7/2023.) “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. TERATOLOGIA E ILEGALIDADE NÃO VERIFICADAS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O mandado de segurança não serve como sucedâneo recursal, daí porque não é cabível sua impetração em casos em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante, mesmo que sem efeito suspensivo, salvo a hipótese de decisão teratológica ou flagrantemente ilegal, o que não restou demonstrado. 2. No caso, ainda pende de julgamento embargos de declaração opostos pela parte ora agravante/impetrante contra o ato impugnado (acórdão da Terceira Turma devidamente fundamentado, apesar de em sentido inverso ao pleiteado pela impetração, não configurando, portanto, ato teratológico ou flagrantemente ilegal). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no MS 23.159/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/11/2017, DJe 05/12/2017) “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PENAL. PROCESSO PENAL. NULIDADE DO JULGAMENTO. ALTERAÇÃO REGIMENTAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ART. 563 DO CPP. WRIT IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. SÚMULA 267/STF. 1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão atacada. 2. Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, cuja redação consagrou a positivação do princípio pas de nullité sans grief, é incabível o reconhecimento de nulidade, quando o recorrente não comprova qualquer prejuízo advindo do ato. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência no sentido de que o cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial é admitido somente de forma excepcional, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, e não houver instrumentos recursais próprios da via ordinária, previstos na legislação processual, de modo a impedir lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, cuja comprovação dispensa instrução probatória. 4. Agravo regimental improvido.” (AgInt nos EDcl no RMS 51.535/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017) Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, I e IV, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora